Tribunal: TJDFT
Processo: 0711656-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711656-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAVIO JUVENTIL BARBOSA AGRAVADO: VICTOR DA COSTA SILVA Decisão 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Mavio Juventil Barbosa contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e pedido de liminar proposta em desfavor de Victor da Costa Silva, indeferiu as tutelas provisórias de urgência e de evidência pleiteadas para reintegrar o autor na posse de imóveis em edificação construída pelo réu em terreno de sua propriedade (ID no 15971718, págs. 41-43). 2. Preparo comprovado (IDs no 16082146 e no 16082148). 3. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID no 16083248, págs. 1-4. 4. O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (ID no 17718300). 5. É o necessário. Decido. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. Conforme se verifica nos autos originários (proc. no 0710205-77.2020.8.07.0001), no dia 6/7/2020 foi prolatada sentença que homologou o pedido de desistência feito pelo autor/agravante antes da citação do réu/agravado (IDs no 66888207 e no 66937760). Os autos vieram conclusos em 14/7/2020. 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 9. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. 10. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço o agravo de instrumento. Dispositivo 11. Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro